Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0712466-49.2019.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos DOCUMENTOS juntados (id. 31345959-31345968), consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator